Tribunal: TJBA
Processo: 0001548-83.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001548-83.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANDRO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

-
Embargos de Declaração opostos por defensor dativo contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo Estado da Bahia, reduziu os honorários advocatícios de R$ 23.990,64 para R$ 5.000,00, sob o fundamento de que o causídico teria praticado apenas um ato processual relevante.

II. Questão em discussão:

-
Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à extensão da atuação do defensor dativo e à fixação dos honorários advocatícios, bem como a possibilidade de majoração com base na tabela da OAB-BA.

-
III. Razões de decidir:

-
Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos honorários, reconhecendo sua natureza alimentar e fixando valor proporcional à atuação comprovada nos autos. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do valor arbitrado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à finalidade restrita dos Embargos de Declaração (EDcl no AgInt no REsp 2.145.179/SP, DJe 08/05/2025; EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, DJe 15/02/2022).

IV. Dispositivo e tese:

-
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A decisão que fixa honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível sua revisão por via de embargos quando ausentes vícios formais.”

Legislação relevante citada:

Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Civil, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001548-83.2014.8.05.0154
, em que figuram como Embargante
ROMULO BARRETO DE SOUZA

e como Embargado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS
e

NÃO
ACOLHIMENTO
d
o presente recurso.